Tribunal: TJSP
Processo: 1031664-42.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031664-42.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é embargado PAULO ROBERTO PERES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031664-42.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.584/20 2/4
VOTO No 27.584/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1031664-42.2018.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE:
TRANSERP
EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S.A.
EMBARGADO: PAULO ROBERTO PERES
Ementa: Recurso
Embargos de declaração
Alegação de
omissão Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida
Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração contra o venerando acórdão
de fls. 191/195, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da
Transerp, aqui embargante, em sede de ação anulatória de autuações de trânsito,
sob o fundamento de impossibilidade de exercício do poder de polícia por
sociedade de economia mista, julgada procedente a demanda em primeira
instância.
Alega a embargante, desta feita, omissão do venerando acórdão
embargado no tocante às teses de ser entidade executiva gestora do trânsito e do
transporte urbano no âmbito municipal, nos termos da Lei Complementar no
998/2000, bem como de prestar relevante serviço público e não explorar
atividade econômica, nem distribuir dividendos ou perseguir lucro, mencionando
precedentes, em especial, o decidido no RE no 658.570/MG e no ARE
662.186/MG, além de vários dispositivos legais e constitucionais, para o fim de
prequestionamento.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a ser
declarada no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos, enfrentando as questões
importantes para a solução da lide, ainda que sem menção expressa aos
dispositivos legais e constitucionais invocados, por não ser obrigatório à Turma
Julgadora examinar todas as normas citadas.
Quanto ao decidido no RE no 658.570/MG, impõe-se observar não
guardar relação com a matéria em questão, uma vez que tal precedente diz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031664-42.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.584/20 3/4
respeito à imposição de multas de trânsito por guardas municipais e não por
sociedade de economia mista.
Nesse sentido, a ementa do referido julgado:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PODER DE POLÍCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. GUARDA
MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Poder de polícia não se confunde
com segurança pública. O exercício do primeiro não é prerrogativa exclusiva das
entidades policiais, a quem a Constituição outorgou, com exclusividade, no art.
144, apenas as funções de promoção da segurança pública. 2. A fiscalização do
trânsito, com aplicação das sanções administrativas legalmente previstas, embora
possa se dar ostensivamente, constitui mero exercício de poder de polícia, não
havendo, portanto, óbice ao seu exercício por entidades não policiais. 3. O Código
de Trânsito Brasileiro, observando os parâmetros constitucionais, estabeleceu a
competência comum dos entes da federação para o exercício da fiscalização de
trânsito. 4. Dentro de sua esfera de autuação, delimitada pelo CTB, os Municípios
podem determinar que o poder de polícia que lhe compete seja exercido pela
guarda municipal. 5. O art. 144, § 8o, da CF, não impede que a guarda municipal
exerça funções adicionais à de proteção dos bens, serviços e instalações do
Município. Até mesmo instituições policiais podem cumular funções típicas de
segurança pública com exercício de poder de polícia. Entendimento que não foi
alterado pelo advento da EC no 82/2014. 6. Desprovimento do recurso
extraordinário e fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: é constitucional a
atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito,
inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas”.
Por outro lado, no tocante ao RE no 662.186/MG, objeto de
Repercussão Geral, necessário que se aguarde o julgamento do mérito para após
observar-se, se for o caso, as disposições do artigo 543-B do Código de Processo
Civil de 1973 ou dos artigos 1036 e seguintes do novo diploma processual em vigor.
A bem da verdade pretende a embargante o reexame da matéria
decidida inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000,
páginas 570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é
responder a questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031664-42.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.584/20 4/4
obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios
não servem como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU
31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
“A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ 4a
Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser pleiteado
pela via recursal adequada.
III Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator